Tribunal: STF
Processo: Rcl 85447
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HUMBERTO SABINO DA SILVA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida nos autos do processo n. 1000800-22.2025.5.02.0012.



    A reclamante sustenta que “a lide versa sobre discussão relativa à contratação autônoma de prestação de serviços, cujo julgamento definitivo do mérito ainda aguarda apreciação perante o Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, a decisão que homologou os cálculos determinou a imediata citação para pagamento e demais atos expropriatórios, deixando de se pronunciar acerca da suspensão da tramitação do feito, em desacordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Relata que “a matéria pendente de julgamento na ação principal refere-se à contratação autônoma, incidindo o disposto na Repercussão Geral nº 1389 do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. O precedente ainda não foi definitivamente julgado, tratando da questão: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 4):



    “HUMBERTO SABINO DA SILVA   opõe embargos  de  declaração, alegando supostas omissões na decisão de homologação de cálculos em vista da aplicação do TEMA 1389 em trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Esclareço ao embargante que a execução provisória na Justiça do Trabalho permite que uma decisão judicial seja cumprida antes de se tornar definitiva, mesmo com recurso pendente, permitindo a antecipação de atos como a liquidação e penhora de bens, segundo o artigo 899 da CLT. O principal objetivo é a efetividade da jurisdição e a celeridade do processo, com o risco de ineficácia caso a sentença seja reformada, o que pode exigir caução para o levantamento de valores ou alienação de bens.  



    O  embargante está, por via imprópria, pretendendo a reforma do julgado mediante a reapreciação de fatos , o que não se admite via Embargos de Declaração. 



    Não cabe ao Juízo liquidante decidir as argumentações da embargante, devendo a matéria ser levada à Instância Superior, mas sim  cabe a este juízo decidir de forma fundamentada as questões que lhe compete dirimir, conforme realizado na decisão embargada, ainda que a fundamentação não seja aquela que atenda aos interesses da parte. Rejeito.”



    Alega que “em 14 de abril de 2025, a Suprema Corte determinou o sobrestamento nacional de todos os processos em tramitação que versassem sobre a matéria acima destacada, medida esta que não foi observada na presente lide. Diante disso, impõe-se que seja reconhecida a omissão quanto à suspensão do processo, nos termos do Tema 1389 do STF, uma vez que a relação de trabalho discutida decorreu de prestação de serviços autônomos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A sentença do processo de origem evidencia essa identidade (fl. 92 e ss., e-doc. 4):



    “Alega a reclamante que foi contratada em 4/7/2020 como cuidadora do Sr. Humberto (1o reclamado), com salário de R$2.900,00, sendo imotivadamente dispensada em 11/8/2023, porém sem registro em CTPS. 



    A defesa sustenta a tese de que a autora trabalhava na condição de cuidadora autônoma. 



    Pois bem. 



    Por se tratar de matéria eminentemente fática, passo para à análise das provas orais, desde já ressaltando que o ônus de demonstrar que labor era autônomo e eventual pertence à reclamada, pois o ordinário (vínculo de emprego) se presume e o extraordinário se prova. 



    Em outras palavras, o contrato de emprego é a forma ordinária de contratação do trabalho humano, constituindo formas extraordinárias aquela em que não está presente o vínculo da subordinação. Há assim uma presunção de sua existência, cuja elisão constitui ônus do reclamado.



    (...)



    No caso, os reclamados não produziram nenhum prova, oral ou documental que comprovasse relação de trabalho diversa da relação empregatícia, não se desvencilhando, portanto, do seu ônus processual. 



    Ressalto que o depoimento da testemunha ouvida às fls. 646 não corroborou a tese defensiva. 



    Ademais, a própria defesa reconhece que na maior parte do período a autora laborou pelo menos 3 dias por semana ou que, por si só, já configura o vínculo de emprego doméstico, nos moldes da LC n. 150/2015. 



    Da mesma forma, considerando o princípio da continuidade no emprego, cabia à parte ré comprovar que a rescisão contratual não se deu de forma imotivada, ônus do qual não se desincumbiu.”



    O recurso ordinário destacou, quanto ao vínculo de emprego (fl. 111, e-doc. 4):



    “O labor autônomo não foi elucidado pela parte que detinha o ônus processual de produzir tal prova, a teor do art. 818, II da CLT, o que atrai a presunção de trab alho subordinado, como entendeu o juízo a quo.



    O art. 1º da Lei Complementar 150/15 dispõe que a continuidade característica da relação de emprego doméstico ocorre quando o trabalho se dá por mais de dois dias na semana, o que não se coaduna com o trabalho realizado em um plantão aos domingos durante um mês (o primeiro, de 4.7.2020 a 3 8.2020), como confessado em depoimento pela autora (ID. 6c235b1 - Pág. 1).



    Quer dizer, apesar de oneroso, pessoal e subordinado, o plantão aos domingos não atrai a continuidade apta para enquadramento da relação jurídica no art. 1º da lei complementa citada. 



    E quando ocorreu labor em mais de dois dias por semana, está presente o requisito continuidade do art. 1º da Lei Complementar. Não foi comprovado o alegado trabalho em dois dias por semana, referido na defesa (...). 



    Reforma-se parcialmente para afastar o vínculo de emprego doméstico no período de 4.7.2020 a 3.8.2020, indeferindo-se as verbas trabalhistas relacionadas a esse interstício, inclusive anotação da CTPS.”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratada como autônoma — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista (cumprimento provisório de sentença), o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente